Tribunal: TJES
Processo: 5010036-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010036-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN OLIVEIRA BARROS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. NOVO TÍTULO
.
ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a
prisão do
paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
c/c art. 40, V,
da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante,
recebendo cerca de 11kg de substância ilícita, conforme laudo químico.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(grande quantidade de drogas recebidas de outro Estado da Federação), e para garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando que o paciente respondeu a atos infracionais e responde a outra ação penal –
inclusive, estava em liberdade provisória

quando da ocorrência dos fatos ora apurados.

4.
Quanto a alegada ilegalidade da prisão em flagrante,
não há,
nos documentos juntados, a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Ainda assim, sabe-se que a eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010036-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN OLIVEIRA BARROS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JHONATAN OLIVEIRA BARROS BARBOSA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SERRA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0003939-39.2023.8.08.0048
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33
c/c art. 40, V, da

Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a
ilegalidade da
prisão em flagrante, considerando que não há provas suficientes de autoria – ou seja, que a droga havia sido solicitada pelo paciente. Aduz, ainda, que o paciente passou pela audiência de custódia somente 06 (seis) dias após a sua prisão, violando o art. 310, CPP. Por fim, afirma a ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que embasada em fundamentos genéricos, e que o paciente conta com condições subjetivas favoráveis.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela

quando do julgamento d
o mérito.

Decisão proferida
em
ID
5929982

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
6061177
)
.

P
arecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
6108915
)
opinando pel
a
denegação da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão. Explico.

D
epreende-se
dos autos
que
chegou ao conhecimento da Polícia Federal,
por
meio do Serviço de Segurança dos Correios, o recebimento de uma encomenda suspeita, com aproximadamente 11kg, tendo como destinatário o investigado.

Após o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão,
que autorizou a utilização do método da ação controlada, o paciente foi preso em flagrante ao receber a mencionada encomenda, constatando-se, naquele momento, tratar-se de substância ilícita (maconha).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
c/c art. 40, V,
da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, recebendo cerca de 11kg de substância ilícita, conforme laudo químico (ID 5873276).

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
mantém

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato

(grande quantidade de drogas recebidas de outro Estado da Federação), e para garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando que o paciente respondeu a atos infracionais e responde a outra ação penal –
inclusive, estava em liberdade provisória

quando da ocorrência dos fatos ora apurados.

Nesse sentido
,
rememoro que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Também
,
trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Quanto a alegada ilegalidade da prisão em flagrante, pontuo que não localizei, nos documentos juntados, a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Ainda assim, sabe-se que a eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)